Tribunal: TJBA
Processo: 8064843-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8064843-46.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Mutuípe-BA

Processo de 1º Grau: 8000829-13.2025.8.05.0175

Paciente: José Pedro Santos de Jesus

Impetrante: Kelviton Dantas Fernandes, OAB/BA 73.478

Impetrado: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe-BA

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de roubo impróprio majorado (art. 157, §1º e §2º, I, do Código Penal), imputado no âmbito da ação penal nº 8000829-13.2025.8.05.0175, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Mutuípe/BA. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentos concretos, inexistência de prova de uso de arma de fogo, primariedade do paciente, residência fixa, atividade lícita e responsabilidade exclusiva por filhos menores, pleiteando sua soltura ou substituição da prisão por medidas cautelares ou domiciliar.

II. Questão em discussão

Analisa-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, à luz das condições pessoais do paciente e dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

1
. A impetração é incabível quanto à alegação de ausência de apreensão de arma de fogo e da referência exclusiva da vítima, por demandar reexame de provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

2
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos da gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP e às exigências do art. 315, §2º, do CPP.

3
. A alegação de ser o paciente único responsável por filhos menores, embora documentada, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença, o que não foi evidenciado nos autos.

4
. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial que decretou a prisão, não se justificando a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A via do
habeas corpus
não comporta reexame de matéria fático-probatória.

2. É válida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração, conforme os arts. 312 e 315 do CPP.

3. A existência de filhos menores, por si só, não impõe a substituição da prisão por domiciliar, sem demonstração da imprescindibilidade da presença do genitor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, §2º, 316, parágrafo único, 318, VI e 319.
Jurisprudê
ncia r
elevante citada: STJ,
HC: 921386 MS 2024/0213431-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
6ª T., j.
02/09/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos
estes autos do
Habeas Corpus
nº
8064843-46.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em
CONHECER
EM PARTE
e,
na parte conhecida,

DENEGAR a ORDEM de habeas corpus
, nos termos do voto

do relator.